Tribunal: TJSP
Processo: 2152087-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
RETIRADA DE CONTEÚDO OFENSIVO NA INTERNET. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu tutela de urgência ao autor, para retirada de vídeo postado em rede social pela ré. Irresignação do autor. Ausência de probabilidade no direito do agravante e de verossimilhança em suas alegações. Postagens da agravada que, apesar do conteúdo duro e grave do relato, não se revela propriamente inverídico ou abuso

Ementa:
RETIRADA DE CONTEÚDO OFENSIVO NA INTERNET. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu tutela de urgência ao autor, para retirada de vídeo postado em rede social pela ré. Irresignação do autor. Ausência de probabilidade no direito do agravante e de verossimilhança em suas alegações. Postagens da agravada que, apesar do conteúdo duro e grave do relato, não se revela propriamente inverídico ou abuso do direito à liberdade de expressão. Urgência relatada, quanto a riscos à incolumidade física do agravante ou a sua reputação, que decorrem basicamente de conduta de terceiros, comentando na postagem da agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.